Tribunal: STF
Processo: RHC 127250
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
SIGILO – COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS – AFASTAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO. Atende o figurino legal decisão que, ante relatório de verificação fiscal, considerados indícios de autoria, implica afastamento do sigilo de comunicações telefônicas, ausentes outros meios de investigação – artigos 2º e 5º da Lei nº 9.296/1996. 



    INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – SUBSIDIARIEDADE. A subsidiariedade da interceptação telefônica há de ser observada considerada a existência de outro meio de obtenção de prova, menos gravoso, passível de esclarecer os mesmos fatos, não cabendo, ante a necessidade de identificar envolvidos em grupo criminoso, concluir pela violação do disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei nº 9.296/1996. 



    INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – MOTIVAÇÃO – REFERÊNCIA – VALIDADE. A utilização da motivação por referência não é ilegal.